Tribunal: STF
Processo: Pet 13867
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de  manifestação da Procuradoria-Geral da República solicitando a autuação de 10 (dez) novas Petições, a serem distribuídas por dependência ao INQ 4.920/DF e instruída com cópia integral dos autos da Pet 13.526/DF para apuração das contratações de diversos outros ônibus responsáveis pelo financiamento dos atos antidemocráticos que resultaram na invasão e depredação dos edifícios-sede Poderes da República ocorrida em 8/1/2023.
Os indivíduos são investigados em virtude de seu envolvimento (financiamento) na organização e contratação de transporte rodoviário que levou manifestantes do Estado do Paraná à Brasília/DF.
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de KEYLA REGINA SANSON DE ÁVILA,  STEFANUS ALESSANDRO FRANÇA NOGUEIRA e FRANCISCO CARLOS CARVALHO GOMES pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, do CP) e incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do CP), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (eDoc. 38).
Em cota, a Procuradoria-Geral da República reiterou manifestação pelo desentranhamento e translado de “documentos juntados aos presentes autos para instrução das apurações correlatas, na esteira da determinação exarada na Petição n. 13.526/DF”, bem como requereu “o traslado do Termo de Declarações à Distância n. 131036/2023, de Alexandre Gulin, e documentos correlatos à apreensão do ônibus de placa BAG0381, os quais estão acostados às fls. 17537-17561 da Petição n. 10.834/DF” (eDoc. 45), o que acolhi em 18/12/2025 (eDoc. 49).
Conforme certificado pela Secretaria Judiciária em 12/1/2026, “em cumprimento o item “b” do despacho de 18/12/2025 (eDoc 49, ID: 9aac43bd), transladei para os presentes autos cópia do Termo de Declarações à Distância n. 131036/2023, de Alexandre Gulin, e documentos correlatos à apreensão do ônibus de placa BAG0381, acostados na Pet 10.834. Certifico, por fim, que não foi possível cumprir o item “a” do referido despacho, uma vez que não há, nos autos, manifestação ministerial que corresponde às folhas mencionadas” (eDoc. 56).
Os denunciados foram notificados em 7/1/2026 (eDoc. 71).
As Defesas de STEFANUS ALESSANDRO FRANÇA NOGUEIRA e KEYLA REGINA SANSON DE ÁVILA apresentaram resposta à acusação em 4/2/2026 e 2/3/2026, respectivamente (eDocs. 67 e 69). Por sua vez, FRANCISCO CARLOS CARVALHO GOMES não apresentou a peça defensiva tempestivamente (eDoc. 72).
Em 18/5/2026, esta PET foi incluída em pauta de julgamento na Sessão Virtual da Primeira Turma agendada entre 29/5/2026 e 9/6/2026 (DJe de 20/5/2026).
A Defesa de FRANCISCO CARLOS CARVALHO GOMES requereu, em síntese, a retirada de pauta do julgamento virtual, “com a apreciação prévia do requerimento defensivo de levantamento integral do sigilo das manifestações ministeriais e a consequente reabertura do prazo para apresentação da resposta preliminar”  (eDoc. 73). 

É o relatório. DECIDO.

O requerimento de dilação de prazo  para apresentação de resposta à denúncia formulado pela Defesa de FRANCISCO CARLOS CARVALHO GOMES é absolutamente impertinente.
Conforme relatado, o denunciado foi notificado pessoalmente no dia 7/1/2026 (eDoc. 71, fl. 10), deixando transcorrer o prazo sem apresentar a peça defensiva.
No dia 18/5/2026, esta PET foi incluída em pauta de julgamento na Sessão Virtual da Primeira Turma agendada entre 29/5/2026 e 9/6/2026 (DJe de 20/5/2026).
Para além disso, a defesa do requerente possui pleno acesso aos autos, não se verificando impedimento concreto ao exercício da ampla defesa.
Não há que se falar, portanto, em qualquer prejuízo, pois, como se sabe, não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado:  

(…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 

Além disso, o julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão a julgamento por meio eletrônico.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO o requerimento formulado pela Defesa de FRANCISCO CARLOS CARVALHO GOMES.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente